Tribunal: TJDFT
Processo: 0740180-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial para: 1) DECLARAR a nulidade das compras realizadas sem anuência da parte requerente, datadas de 20/05/2023, por meio do seu cartão de crédito, que totalizam a quantia de R$ 7.500,00; 2) CONDENAR o banco réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente às compras indevidas realizadas por meio do cartão de crédito do autor, corrigida monetariamente, desde a data de cada desembolso, e acrescida de juros a partir da citação; e 3) CONDENAR o banco réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que se trata de fortuito externo e a ausência de responsabilidade da financeira por transações realizadas com cartão pessoal e senha do correntista. Sustenta a inexistência de negligencia do banco no exercício de suas atividades e eventual culpa do recorrido e terceiro. Pugna pela inexistência de danos material e danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. Rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo, porquanto não foram preenchidos os requisitos do art. 43 da Lei 9.099/95. Ademais, o valor em discussão é diminuto quando comparado ao porte econômico do recorrente.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor (Súmula 297 do STJ). Neste contexto, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479 do STJ.

V. Extrai-se dos autos que foram realizadas duas compras no cartão de crédito do autor no dia 20/05/2023 às 18h08 e o referido cartão foi bloqueado às 22h32. O autor apresentou contestação das transações (ID 57531359). Em reforço, a ré não apresentou elementos consistentes de que a compra teria sido realizada pelo recorrido, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

VI. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pela instituição financeira falhou em não identificar e apontar como suspeitas de fraude as operações contestadas, já que, em curto espaço de tempo foram realizadas duas compras com a utilização do cartão de crédito que diferem do perfil de compras do recorrente, de modo a evidenciar claros indícios de fraude ou operações ilícitas.

VII. A atuação indevida de terceiro fraudador não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelo consumidor, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelas instituições financeiras. Ressalta-se que meras alegações de foi utilizado o cartão presencialmente e de que houve a aposição de senha não são aptas a infirmar os fatos narrados na inicial e não isentam a instituição financeira da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros.

VIII. Quanto ao reembolso do prejuízo material sofrido pelo autor, este está devidamente comprovado nos autos, devendo ser feito nos termos da sentença recorrida. Neste sentido, confira-se precedente desta Turma Recursal: “(...)2. Não existindo no processo comprovação de que a compra foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC). Outrossim, é obrigação dos fornecedores de produtos e serviços fiscalizar as compras realizadas a fim de evitar e prevenir fraudes de terceiros e, consequentemente, danos aos consumidores, tendo existido, no caso, inegável falha na segurança dos serviços, notadamente porque a compra está fora do perfil da consumidora; as reclamações efetuadas pela consumidora e o boletim de ocorrência são elementos que indicam verossimilhança nas alegações e corroboram a versão de que a compra realizada no cartão é fraudulenta. Precedentes: ac. 1608219; ac. 1606339; ac 1642232. 3. A utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude; isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade. 4. A fim de reparar o prejuízo causado à autora/recorrida, impõe-se a devolução, de forma simples, do valor cobrado e pago em fatura de cartão de crédito”. (Acórdão 1838487, 07337936320238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IX. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. No caso concreto, o dano moral não se mostra in re ipsa e o autor não demonstrou que o prejuízo ultrapassou a esfera patrimonial ou lhe causou qualquer lesão que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento e tenha o condão de violar direitos da personalidade. Além disso, ante as provas dos autos não restou demonstrado que a situação impôs ao autor a perda extraordinária de tempo para ser resolvida. Desse modo, a sentença deve ser reformada neste ponto para julgar improcedente o pedido de dano moral.

X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

XI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.